Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL EM CONDOMÍNIO. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA POR PROVA DE RESIDÊNCIA EM LOCAL DIVERSO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por réu que sustenta a nulidade da citação postal, alegando não mais residir no endereço em que foi recebida a correspondência citatória por terceiro na portaria de condomínio. Requereu o reconhecimento da nulidade do ato citatório e a consequente cassação da sentença proferida à revelia. Os autores, em contrarrazões, não impugnaram a documentação apresentada quanto à alteração de domicílio do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a citação realizada por carta com aviso de recebimento entregue a terceiro na portaria de condomínio, quando comprovado que, à época da citação, o réu já não residia no endereço diligenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação postal em condomínio edilício, recebida por funcionário da portaria, goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no art. 248, § 4o, do CPC, admitindo prova em sentido contrário.
4. A jurisprudência admite o afastamento da presunção de validade do ato citatório, desde que o réu comprove, em sua primeira manifestação nos autos, que não residia mais no endereço em que a citação foi realizada.
5. O réu comprovou documentalmente, por declaração do síndico do condomínio, que havia se mudado do endereço anteriormente à data da citação, tornando inválido o recebimento da carta por terceiro no local.
6. A ausência de impugnação dos autores à prova apresentada pelo réu reforça a verossimilhança da alegação de mudança de endereço, afastando a presunção de validade do ato citatório.
7. Restando comprovado o vício na citação e o consequente prejuízo, consubstanciado na decretação de revelia e ausência de contraditório, configura-se error in procedendo, impondo-se a cassação da sentença.
8. Em consequência, resta prejudicado o apelo dos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso do requerido conhecido e provido. Prejudicado o apelo dos autores.
Tese de julgamento:
1. A citação por carta com aviso de recebimento entregue na portaria de condomínio é válida apenas se, ao tempo da entrega, o destinatário residir no local.
2. A presunção de validade da citação pode ser afastada por prova documental apresentada na primeira manifestação do réu, demonstrando mudança de endereço.
3. A ausência de citação válida configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença proferida à revelia do réu.